Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-29.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009777-29.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICENTE AMPOLINI - CPF: 028.941.069-04 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão. Juízo de retratação (art. 485, § 7o, do
cpc
). Nulidade processual
. Nulidade algibeira. Omissões subsidiárias. Prequestionamento.
Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda do objeto e ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar nulidade processual decorrente da ausência do juízo de retratação (art. 485, § 7o, CPC); (
ii
) estabelecer se as demais alegações de omissão e contradição configuram vícios sanáveis por embargos de declaração ou mera tentativa de rediscutir o mérito, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
A petição que alegava nulidade processual por ausência do juízo de retratação (Id 323514890) não foi apreciada expressamente no acórdão embargado, configurando omissão formal sanável.

5.
A ausência de juízo de retratação não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o enunciado “
pas
de
nullité

sans

grief
”, conforme precedente desta Terceira Câmara (TJMT,
EDCiv
1034396-40.2024.8.11.0041).

6.
A prática de atos processuais sucessivos sem suscitar o vício configura nulidade de algibeira, repelida pela jurisprudência do Tribunal (TJMT,
AgInt
0010218-47.2013.8.11.0003;
ApelRemNec
0001702-82.2019.8.11.0082), atraindo preclusão lógica e violação ao princípio da boa-fé processual.

7. A cognição ampla do recurso de apelação supriu eventual prejuízo, pois o Colegiado reexaminou integralmente os fundamentos da sentença, desempenhando função equivalente à retratação prevista no art. 485, § 7o, do CPC.

8. As demais omissões alegadas constituem inconformismo com a tese adotada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão do mérito via embargos de declaração.

9. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, conforme entendimento consolidado (TJMT,
EDCiv
1016004-78.2024.8.11.0000; STJ, REsp 1.639.314/MG).

10. A multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, CPC) é incabível diante do parcial acolhimento do recurso e da inexistência de intuito procrastinatório.

IV. Dispositivo e tese.

11
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de juízo de retratação (art. 485, § 7o, CPC) não gera nulidade quando inexistente prejuízo concreto, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 2. A arguição tardia de vício processual configura nulidade de algibeira, repelida pela jurisprudência por violação à boa-fé processual. 3. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo Colegiado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, VI e § 7o; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
EDCiv
1034396-40.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/10/2025; TJMT,
AgInt
0010218-47.2013.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 14/11/2025; TJMT,
ApelRemNec
0001702-82.2019.8.11.0082, Rel. Des. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, j. 09/03/2023; TJMT,
EDCiv
1016004-78.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto e da ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da preliminar de nulidade processual arguida em petição autônoma (Id 323514890), apresentada antes do julgamento do apelo.

Subsidiariamente, aduz que o acórdão apresenta diversas omissões e contrariedades à legislação federal (Código de Processo Civil) consistentes em: (a) omissão quanto ao cumprimento da tutela de urgência vigente; (b) omissão quanto ao pedido de julgamento do mérito pelo Tribunal; (c) ausência de enfrentamento de fundamentos essenciais; (d) omissão quanto à comprovação da urgência médica; e (e) omissão quanto à inobservância do dever de interpretação conforme os fins sociais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem para juízo de retratação ou, alternativamente, integrar o julgado,
prequestionando
os dispositivos de lei federal invocados (Id 326842850).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis manifestaram-se pela inexistência de vícios no acórdão e pelo caráter meramente protelatório e de rediscussão do mérito dos embargos, pugnando por sua integral
rejeição
. (Id 330427863 e 333083860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado, por expressa determinação legal, a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre esclarecer que a omissão passível de correção por meio de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Não se configura omissão, todavia, quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

No caso em exame, o embargante alega diversas omissões no acórdão proferido (Id. 324836376), as quais passo a examinar de forma sistemática.

I – Da omissão quanto à nulidade processual por ausência do
j
uízo de
r
etratação:

O embargante sustenta que a inobservância do juízo de retratação previsto no art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil, pelo magistrado de primeiro grau, configuraria vício insanável por supressão de instância, matéria de ordem pública que deveria ter sido examinada por este Colegiado.

Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que a petição referenciada (Id. 323514890) não foi mencionada nem analisada expressamente no acórdão embargado. Nesse ponto específico, assiste razão formal ao embargante, razão pela qual reconheço a omissão e a supro, integrando ao julgado o exame da matéria omitida, o que, entretanto, não acarretará modificação do resultado do julgamento, conforme se demonstrará.

A questão a dirimir consiste em saber se a supressão da fase de retratação, no caso concreto, acarreta a nulidade do processamento do apelo e, por conseguinte, do acórdão proferido.

Para o reconhecimento de nulidade absoluta, a parte deve demonstrar o prejuízo decorrente do ato processual, entendimento este já pacificado. Para corroborar tal premissa, transcreve-se precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“Os autos demonstram que os documentos técnicos utilizados eram idôneos, suficientes e acessíveis, não tendo a parte embargante apontado qualquer prejuízo concreto à sua defesa, razão pela qual incide o princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
), que veda a anulação de atos por meras irregularidades formais sem demonstração de prejuízo.” (TJMT,
EDCiv
1034396-40.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/10/2025).

Outrossim, cumpre destacar que o efeito devolutivo da apelação, em sua máxima amplitude, transferiu a esta Câmara a cognição plena de toda a matéria impugnada.

Ao apreciar o recurso, este Colegiado reexaminou exaustivamente todos os fundamentos que ensejaram a extinção do processo sem resolução do mérito, desempenhando, em essência, a mesma função revisora que, em tese, seria exercida pelo magistrado de primeiro grau em sede de retratação.

A anulação do acórdão, nesta fase processual, para determinar o retorno dos autos à origem configuraria formalismo excessivo, em desconformidade com a finalidade do art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil, cujo propósito é racionalizar e conferir maior celeridade ao trâmite processual.

Ademais, cumpre consignar que a ausência do juízo de retratação constitui vício que se torna aparente a partir do momento em que os autos são remetidos ao segundo grau de jurisdição e a parte apelante é intimada dos atos subsequentes.

Ocorre que, no caso concreto, a tempestividade da arguição mostra-se relevante para o exame da controvérsia, pois o embargante permaneceu inerte quanto à irregularidade ora apontada, tendo formulado pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação (Id. 309310868) e, contra a decisão que o indeferiu, oposto os primeiros embargos de declaração (Id. 310902392), posteriormente rejeitados, sem, em nenhum desses momentos, suscitar a nulidade ora arguida.

Apenas às vésperas do julgamento do mérito recursal, em petição individual (Id 313242350), é que o embargante suscitou a tese ora em exame.

Nesse cenário, evidencia-se a figura da denominada “nulidade de algibeira”, que se configura quando a parte, mesmo ciente de vício processual, opta por reservar sua arguição para momento que lhe seja mais conveniente, em violação ao princípio da boa-fé processual. Trata-se de matéria de ordem pública, mas cuja arguição, no caso, foi realizada de forma tardia e sem justificativa plausível, após a prática de diversos atos processuais sem qualquer ressalva, circunstância que atrai a incidência da preclusão lógica e do princípio que veda o comportamento contraditório.

Confira-se, a partir da consignação efetuada, julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“A alegação de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, não sendo apta a afastar a intempestividade do recurso.” (TJMT,
AgInt
0010218-47.2013.8.11.0003, Rel. Des.
José
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14/11/2025)
.

“O silêncio propositado, com alegação no momento que se lhe pareceu conveniente, retrata a conhecida
'
nulidade de algibeira
'
, que não pode ser recepcionada.” (TJMT,
ApelRemNec
0001702-82.2019.8.11.0082, Rel. Des. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2023).

Portanto, sanada a omissão, manifesto-me pelo reconhecimento da irregularidade procedimental na origem, mas deixo de declarar a nulidade do processamento do recurso, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto e, consequentemente, em razão da preclusão decorrente da arguição tardia da matéria, o que configura aparente violação ao princípio da boa-fé processual.

II – Das omissões e contradições subsidiárias:

Outrossim, o embargante sustenta que o acórdão apresenta omissões e contrariedade à lei federal (Código de Processo Civil), requerendo, para fins de interposição de Recurso Especial, o prequestionamento dos dispositivos federais mencionados:
(a) omissão quanto ao cumprimento da tutela de urgência vigente; (b) omissão quanto ao pedido de julgamento do mérito pelo Tribunal; (c) ausência de enfrentamento de fundamentos essenciais; (d) omissão quanto à comprovação da urgência médica; e (e) omissão quanto à inobservância do dever de interpretação conforme os fins sociais.

Superada a questão principal, destaco que as omissões e contradições alegadas configuram mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração.

Quanto ao reconhecimento do prequestionamento (art. 1.025 do CPC), a jurisprudência é assente no sentido de que não é necessário que o julgador responda a todas as alegações quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir, sendo desnecessária, a título de prequestionamento, a menção expressa aos dispositivos legais. Confira-se:

“
O julgador não precisa responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão, nem se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados
.
6. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha constituído objeto de debate e decisão pelo Tribunal, como ocorreu no caso em análise.
” (TJMT,
EDCiv
1016004-78.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j.
30/11/2025)
.

Dessa forma, não há vício de omissão, tampouco contradição a ser sanado no que se refere aos dispositivos supramencionados.

Por fim, o Município de Rondonópolis requereu a aplicação da multa por embargos de declaração tidos por protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC). Contudo, tal pedido deve ser afastado diante do parcial acolhimento dos embargos, não se vislumbrando intuito protelatório apto a justificar a penalidade legal. Inclusive, o embargante expressamente consignou que os embargos, quanto às demais teses, têm por finalidade o prequestionamento das matérias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada no acórdão (Id 324836376), sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, mantendo-se inalterada a decisão anteriormente proferida.

Rejeit
o
, no mais, as demais alegações de omissão, contradição ou obscuridade e, ao final, afast
o
o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, ante a ausência dos pressupostos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025